Tribunal: TJMT
Processo: 0001360-11.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0001360-11.2015.8.11.0018
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 52939496):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U. 0001360-11.2015.8.11.0018, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2020).
Alega violação ao artigo 134, §4o, da Constituição Federal, uma vez que são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
Recurso tempestivo (ID 58943499).
Contrarrazões (ID 59814494 e 61969972).
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou a Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, como o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI